Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado compreendeu toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação das questões relacionadas à alegação de ilegitimidade e à intenção de limitação temporal da condenação exequenda.
3. Uma vez indicados os motivos suficientes à conclusão adotada no julgamento, e ausentes quaisquer dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e improvido.